Tribunal: TJMT
Processo: 1007123-19.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007123-19.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIVA SANTANA GOMES - CPF: 941.493.301-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS GOMES - CPF: 316.630.012-00 (APELANTE), JULIO NOGUEIRA DE VIVEIROS - CPF: 267.695.221-87 (APELADO), JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES (APELADO), ESPÓLIO DE JÚLIO NOGUEIRA DE VIVEIROS representado por Juvaneide Vivieiros de Novaes (APELADO), MARIA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE LOUVATO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NEY ROBERTO DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUVANEIDE VIVEIROS DE NOVAES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO NOGUEIRA DE VIVEIROS - CPF: 267.695.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JÚLIO NOGUEIRA DE VIVEIROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1007123-19.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Neiva Santana Gomes e outro

Apelado:
Espólio de Júlio Nogueira de Viveiros, representado por sua inventariante Juvaneide Vivieiros de Novaes

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPARECIMENTO DO REPRESENTANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PRÉVIA – PRELIMINAR REJEITADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do não comparecimento do Defensor Público à audiência de instrução e julgamento se ciente da data da solenidade redesignada, não foi justificada a ausência antecipadamente.

No usucapião, a prova da matéria de fato é indispensável e compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, sob pena de sua pretensão ser julgada improcedente.

No caso, a não comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a improcedência do pedido de usucapião extraordinária.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1007123-19.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Neiva Santana Gomes e outro

Apelado:
Espólio de Júlio Nogueira de Viveiros, representado por sua inventariante Juvaneide Vivieiros de Novaes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Neiva Santana Gomes e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que move contra o Espólio de Júlio Nogueira de Viveiros, representado por sua inventariante Juvaneide Vivieiros de Novaes, julgou improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, sustentam que a modalidade de usucapião extraordinário, regulada pelo art. 1238, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo, o que ficou devidamente demonstrado nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 180909901), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1007123-19.2018.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelantes:
Neiva Santana Gomes e outro

Apelado:
Espólio de Júlio Nogueira de Viveiros, representado por sua inventariante Juvaneide Vivieiros de Novaes

V O T O

Cinge-se dos autos que Neiva Santana Gomes e outro ajuizaram ação de usucapião extraordinária em desfavor do Espólio de Júlio Nogueira de Viveiros, representado por sua inventariante Juvaneide Vivieiros de Novaes, aduzindo serem os legítimos possuidores, desde 2003, de um imóvel residencial na Rua México, n. 18, Quadra 06, no Bairro Parque das Nações, na cidade de Várzea Grande/MT, matriculado sob n. 17.034 no Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis, da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, utilizando-o para moradia familiar própria de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Durante a marcha processual, foi designada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, a qual não foi realizada ante a ausência do representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que não justificou previamente o seu não comparecimento (id. 180909890).

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou os requisitos legais, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 180909893).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização da audiência para oitiva das testemunhas, mormente em razão do representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ter justificado sua ausência, por estar presente em outra audiência.

Sem razão
. Basta uma simples análise dos autos, para se verificar que a justificativa do representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se deu de forma extemporânea, uma vez que ocorreu após a realização da audiência ser encerrada, mais precisamente, depois de 04 (quatro dias).

Ora, com a devida vênia, se o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso estava realizando outra audiência no fórum da mesma Comarca, deveria ter justificado sua ausência de forma prévia, o que não ocorreu.

Na verdade, o certo é que o conflito de pauta já era de conhecimento da Defensoria Pública, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Não obstante, é prerrogativa do juiz dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência na data designada ou apresentada justificativa antecipadamente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – AFIRMAÇÃO DO AUTOR DE ESTAR A REQUERIDA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DO CONTRÁRIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – ART. 232, I, DO CPC/1973 – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DE DEFENSOR PÚBLICO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A SE JUSTIFICAR ADIAMENTO DO ATO – ART. 453, II, DO CPC/1973 – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2-
“Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do não comparecimento da parte e do Defensor Público à audiência de instrução e julgamento se foram devidamente intimados e não foi justificada a ausência antecipadamente.”
(TJ-DF - APC: 20110110967887,Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 10/06/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/06/2015 . Pág.: 100)
.”
(TJMT, RAC n. 0002827-08.2008.8.11.0006, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.09.2018 – negritei e grifei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DEFENSORIA DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, em razão do não comparecimento do Defensor Público à audiência de instrução e julgamento se ciente da data da solenidade redesignada, não foi justificada a ausência antecipadamente
. [...]”
(TJMT, RAC n. 1019382-12.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.04.2023 – negritei e grifei).

Logo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, sustentam que a modalidade de usucapião extraordinário, regulada pelo art. 1238, do C. Civil, independe da prova de justo título ou da boa-fé do possuidor, mas tão somente da comprovação de posse do bem pelo prazo prescricional aquisitivo, o que ficou devidamente demonstrado nos autos. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária de imóvel urbano encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 - negritei)

À vista disso, cabe a apelante demonstrar de forma real que exercem a posse mansa e pacífica dos imóveis, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, utilizando-o para sua moradia e de sua família.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

In casu
, em que pese às alegações dos apelantes de que comprovaram os requisitos legais da usucapião extraordinária, o certo é que os documentos apresentados, quais sejam, a matrícula, mapa, memorial descritivo, fotografias do imóvel e declaração da data inicial da ligação de energia elétrica (id. 180909790 a id. 180909801),
per si
, não demonstram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos.

Assim, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, fica evidenciado que os autores, ora apelantes, não demonstraram, de forma cabal, que estão na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel alhures, com
animus domini
, nos termos do art. 1.238, do C. Civil.

Assim sendo, embora os recorrentes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. magistrado, confira,
verbis
:

“Nesse contexto, a partir do conjunto probatório constante do processo, não demonstrou a parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), porquanto a prova documental, não comprova o exercício da posse pelo
prazo de no mínimo 10 (dez) anos
.

Com efeito, dos documentos que instruem a inicial, tem-se a Matrícula, Mapa, Memorial Descritivo, fotografias do imóvel e Declaração da Data Inicial da Ligação de energia Elétrica (ids. 14698864 a 14699390), por si só, não demonstram o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 10 (dez) anos, sendo este requisito essencial para condicionar a aquisição da propriedade.

Ademais, inexiste qualquer outra prova que corrobora o extenso lapso temporal de exercício da posse deduzido na inicial desde o ano de 2003, tampouco a continuidade da posse após a propositura da presente ação
.

Esperava-se, então, que a prova oral, soberana em ações desta natureza, pudesse esclarecer o exercício da posse pela parte autora, contudo, restou impossibilitado a oitiva das testemunhas arroladas pela requerente em virtude da sua representante processual não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento designada nos autos.

Deste modo, na hipótese dos autos, é possível identificar, na
‘causae possessionis’
, a existência de obstáculo objetivo para fins do reconhecimento de usucapião em decorrência do cumprimento do prazo prescricional de 10 (dez) anos exigido ao caso.”
(id. 180909893 – negritei e grifei)

Dessa forma, é de clareza solar os recorrentes não demonstraram que exerceram a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, com
animus domini
, razão pela qual a r. sentença não merece reforma.

Nesse sentido é o entendimento desse Sodalício,
in verbis
:

“RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO – REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Usucapião na modalidade extraordinária dispensa os requisitos formais do justo título e boa-fé, bastando a prova da posse por 15 (quinze) ou 10 (dez), em caso de estabelecimento de realização de serviço de caráter produtivo, à luz do art. 1.238 e parágrafo único do CPC.

2 - No caso concreto, não ficou demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica, com o animus domini, pelo lapso necessário à aquisição originária
.”
(RAC n. 111.852/2017, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31.01.2018 – negritei).

“USUCAPIÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, ônus do qual não se desincumbiu
.

A posse do antecessor acresce à do sucessor, cuja soma deve ser admitida para configurar a usucapião extraordinária.”
(RAC n. 132.589/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 18.04.2018 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – POSSE IRREGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CCB.

Se os requeridos se opuseram a posse sustentada pela apelante e comprovaram a titularidade sobre o espaço físico que a autora postula o reconhecimento de domínio, age com acerto a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião, porquanto ausente os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva
.”
(RAC n. 0024524-43.2009.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.09.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024